Tribunal: STJ
Processo: 4008406-85.2022.8.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799776 - AM (2024/0438134-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: EUGÊNIO NUNES SILVA - AM00A763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
FÁTICA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

AÇÃO
COLETIVA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 19 DA LAP.
APLICAÇÃO.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
2. No caso, tendo o Tribunal de origem reconhecido que a ação
civil pública foi julgada totalmente procedente, circunstância que
dispensa a submissão do feito ao reexame necessário, a reforma
desse julgado demandaria o reexame do contexto fático dos autos,
o que é inviável em sede de recurso especial.
3. Consoante entendimento consolidado no STJ, cuidando-se de
questão envolvendo tutela coletiva, as hipóteses de reexame
necessário são reguladas exclusivamente pela disciplina do art. 19
da Lei n. 4.717/1965, afastando a incidência do art. 496 do CPC
/2015.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48635467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: e0814022-d2fb-4e89-8745-17e2c3941d03

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de julho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48635467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/07/2025 05:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 08/07/2025. Código de Controle do Documento: e0814022-d2fb-4e89-8745-17e2c3941d03

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799776 - AM (2024/0438134-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: EUGÊNIO NUNES SILVA - AM00A763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
FÁTICA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

AÇÃO
COLETIVA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 19 DA LAP.
APLICAÇÃO.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
2. No caso, tendo o Tribunal de origem reconhecido que a ação
civil pública foi julgada totalmente procedente, circunstância que
dispensa a submissão do feito ao reexame necessário, a reforma
desse julgado demandaria o reexame do contexto fático dos autos,
o que é inviável em sede de recurso especial.
3. Consoante entendimento consolidado no STJ, cuidando-se de
questão envolvendo tutela coletiva, as hipóteses de reexame
necessário são reguladas exclusivamente pela disciplina do art. 19
da Lei n. 4.717/1965, afastando a incidência do art. 496 do CPC
/2015.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO
AMAZONAS contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls. 1757/1758, em que conheci do
agravo para não conhecer do recurso especial, em vista da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47746237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:25
Código de Controle do Documento: 8916f705-b531-48f2-9ff1-91b6c1e47e35

A parte agravante defende, em síntese, a regularidade do seu
recurso especial, ressaltando a necessidade de submeter a sentença ao reexame
necessário, conforme a disciplina do art. 496, I e § 1o, do CPC/2015, considerando que
foi sucumbente na ação civil pública.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
A decisão merece ser mantida.
Inicialmente, cumpre consignar que, tendo o Tribunal de origem
reconhecido que a ação civil pública foi julgada totalmente procedente, circunstância que
dispensa a submissão do feito ao reexame necessário, a reforma desse julgado
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES DE FATO.
Se a reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar (STJ - Súmula no 7). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 95.063/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
03/12/2013
18/12/2013
A respeito da aplicação do art. 496 do CPC/2015 ao caso presente
(ação civil pública), louvo-me da doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves
(Manual de processo coletivo. Volume único. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Jus Podium,
2016, p. 343), que defende:
Apesar de existir corrente doutrinária que defende a aplicação do art. 496 do
Novo CPC à ação coletiva, prefiro a conclusão contrária, notando que a
previsão expressa do art. 19 da LAP trata de forma exauriente a questão, em
especial porque em um confronto entre o direito público primário, de
titularidade da coletividade, e do direito público secundário, de titularidade da
Fazenda Pública, o legislador optou claramente pela tutela do primeiro, não
havendo sentido sacrificá-lo em prol do segundo. A doutrina,
majoritariamente, adota esse entendimento.
Na linha do entendimento doutrinário acima citado, pela aplicação
exclusiva do art. 19 da Lei da Ação Popular, segue a jurisprudência do STJ, conforme os
precedentes que cito:
Documento eletrônico VDA47746237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:25
Código de Controle do Documento: 8916f705-b531-48f2-9ff1-91b6c1e47e35

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A
LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19
DA LEI 4.717/1965. CABIMENTO EM CASO DE SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não
tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a
pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão
embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
2. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, aplica-se o art. 19 da Lei n. 4.717
/65, por analogia, às ações civis públicas, devendo a sentença de
improcedência ser submetida ao reexame necessário.
3. A previsão de remessa necessária contida no art. 19 da Lei 4.717/65, por ser
específica para os casos de tutela coletiva, afasta a incidência do art. 496 do
CPC.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.682.006/AM, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR
CARÊNCIA DE AÇÃO (FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL).
REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 19 DA
LEI 4.717/1965. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO
INTERNO DA FEDERAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, o art. 19 da Lei 4.717/1965
aplica-se analogicamente, também, às Ações Civis Públicas, para submeter as
sentenças de improcedência ao reexame necessário. Julgados: AgInt no REsp.
1.264.666/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp.
1.219.033/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.4.2011.
3. Ao contrário do que alegado pela parte agravante, o art. 19 da Lei 4.717
/1965 incide, também, para as hipóteses de carência de ação, conforme a
expressa dicção do dispositivo legal.
4. No presente caso, tendo a sentença julgado extinto o processo sem
resolução de mérito, justamente pela carência de ação (fls. 347/351) - falta de
interesse processual, prevista no art. 267, VI do CPC/1973 -, e considerando a
jurisprudência deste STJ quanto à aplicação analógica do sobredito art. 19 às
Ações Civis Públicas, é mesmo imprescindível o reexame necessário.
Documento eletrônico VDA47746237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:25
Código de Controle do Documento: 8916f705-b531-48f2-9ff1-91b6c1e47e35

5. Ainda que existisse eventual vício na decisão singular, este seria
convalidado pelo julgamento do presente Agravo Interno perante o Órgão
Colegiado, sendo incabível o reconhecimento de nulidade. Julgados: AgInt no
REsp. 1.709.018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.8.2018; AgInt
no REsp. 1.533.044/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.2.2017.
6. Agravo Interno da Federação a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.547.569/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2019
27/6/2019

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE
DO
STJ.
CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada pela parte ora recorrida,
com o objetivo de obter a declaração de nulidade de Termo de Permissão de
Uso de bem imóvel, sob o fundamento de tratar-se de ato ilegal. Julgada
procedente a demanda, recorreu o SINTAP/MT, tendo o Tribunal local negado
provimento à Apelação e não conhecido do reexame necessário.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, por "aplicação analógica da primeira
parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação
civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (STJ, REsp
1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe de 29.5.2009). Com efeito, ao
contrário, julgada procedente a presente Ação Civil Pública, para que seja
anulado Termo de Permissão de Uso de bem imóvel, constata-se, conforme
asseverado no acórdão recorrido, que "a tutela do interesse da sociedade foi
alcançada", de modo que "não há, portanto, que se falar em prejuízo ao Erário
ou à sociedade". Registre-se, ainda, precedente da Primeira Turma do STJ, no
sentido de que, excetuada a hipótese de carência de ação, "o Reexame
Necessário na Ação Civil Pública, por aplicação analógica do art. 19 da Lei da
Ação Popular, somente ocorrerá com a improcedência da ação" (STJ, REsp
1.578.981/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
). Assim, estando o acórdão
04/02/2019
recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte,
merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado
da Súmula 568 do STJ.
IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, em vista dos fatos e provas
dos autos - no sentido da ausência de prejuízo ao Erário ou à sociedade, a
justificar o reexame necessário -, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando
inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.641.233/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2019
4/4/2019
Documento eletrônico VDA47746237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:25
Código de Controle do Documento: 8916f705-b531-48f2-9ff1-91b6c1e47e35

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47746237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/05/2025 19:16:25
Código de Controle do Documento: 8916f705-b531-48f2-9ff1-91b6c1e47e35

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.799.776 / AM
Número Registro: 2024/0438134-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000157512013804520
00005454120198045200
157512013804520
40084068520228040000
5454120198045200
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : EUGÊNIO NUNES SILVA - AM00A763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO : EUGÊNIO NUNES SILVA - AM00A763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48606166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: 3e1442d3-420f-45ab-b430-42fade2f1607

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:28
Código de Controle do Documento: 3e1442d3-420f-45ab-b430-42fade2f1607